Tribunal: TJES
Processo: 5029414-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029414-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILTON RUAS ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5029414-18.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DILTON RUAS ALVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FEIRA ORGÂNICA DO SHOPPING VITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LICENÇA CONCEDIDA AO AUTOR POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NA LEI N° 10.831/2003. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. ATO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que desde 2016 é feirante familiar cadastrado e habilitado na Secretaria de Estado Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca para participar da feira agroecológica que ocorre no Shopping Vitória toda segunda-feira. Discorre que em janeiro de 2022 foi surpreendido com notificação da SEAG revogando sua autorização de participação do evento.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, sua reinserção na feira orgânica do Shopping Vitória. Quanto ao mérito requer o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exclusão do autor do referido programa de agricultura orgânica.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da ausência de verificação de irregularidade cometida pelo Poder Público.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Quanto ao mérito, discorre que a conduta do Estado do Espírito Santo violou os critérios de transparência, bem como os princípios da motivação e igualdade. Discorre que ato administrativo que o excluiu do programa de agricultura foi inválido, em decorrência da inobservância de procedimento administrativo regular, requerendo a procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Contudo, observo que o recorrente não conseguiu afastar a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado.

Lado outro, o recorrido demonstrou a legalidade da exclusão do autor do programa agroecológico realizado no Shopping Vitória, uma vez que o recorrente não possui registro no Serviço de Inspeção Estadual e sua produção agrícola não atendia aos requisitos dispostos pela Lei n° 10.831/2003,
in verbis
:

Art. 1
o
Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.

[...]

Art. 3o Para sua comercialização, os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente, segundo critérios estabelecidos em regulamento.

§ 1o No caso da comercialização direta aos consumidores, por parte dos agricultores familiares, inseridos em processos próprios de organização e controle social, previamente cadastrados junto ao órgão fiscalizador, a certificação será facultativa, uma vez assegurada aos consumidores e ao órgão fiscalizador a rastreabilidade do produto e o livre acesso aos locais de produção ou processamento.

§ 2o A certificação da produção orgânica de que trata o caput deste artigo, enfocando sistemas, critérios e circunstâncias de sua aplicação, será matéria de regulamentação desta Lei, considerando os diferentes sistemas de certificação existentes no País.

[...]

Art. 8o As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que produzam, transportem, comercializem ou armazenem produtos orgânicos ficam obrigadas a promover a regularização de suas atividades junto aos órgãos competentes.

Parágrafo único. Os procedimentos de registro, cadastramento, licenciamento e outros mecanismos de controle deverão atender ao disposto no regulamento desta Lei e nos demais instrumentos legais pertinentes.

Portanto, o recorrente não possui condições para ser habilitado para comercializar produtos em feiras orgânicas e/ou agroecológica, já que os produtos por ele comercializados não possuem certificação orgânica, razão pela qual o Estado do Espírito Santo revogou a concessão de participação anteriormente deferida.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

De forma especificada, o requerido justifica que os produtos do requerente não possuíam certificação orgânica ou vínculo com OCS e nem utilizavam ingredientes orgânicos nas proporções que permitiriam o uso do termo “orgânico” ou “agroecológico”. (ID18278197 – página 6). E por este motivo, o mesmo foi excluído e para tanto informado, da mencionada feira. O requerido comprovou que foram enviadas notificações ao promovente. Pelo documento anexado ao ID18768084, consta no Relatório técnico que “o manifestante foi informado e orientado em diversas ocasiões e oportunidades a buscar a adequação de seu empreendimento. O manifestante, assim como todos os demais participantes das feiras, foi informado de que a ausência desta adequação quanto à conformidade orgânica e sanitária iriam em algum momento determinar a exclusão da feira”. Em contrapartida, o requerente não demonstrou aos autos que possuía certificado acerca de seus produtos, tal como exigido pelo réu.

Assim que, não verifico qualquer irregularidade, tal como apontado pelo promovente, que por sua vez, não possui razão em seu pleito.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)